Tribunal: TRF3
Processo: 5000053-34.2021.4.03.6144
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
218/689)

5000053-34.2021.4.03.6144

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000053-34.2021.4.03.6144

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: MANOEL BARBOSA NOGUEIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: SILVANA SILVA BEKOUF - SP288433-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A RUÍDO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM FASE RECURSAL. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação da parte autora em face da sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito quanto a período já reconhecido administrativamente e julgou improcedente o pedido de quanto ao lapso remanescente por insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se é admissível a juntada de Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) e laudo técnico na fase recursal; (ii) se restou comprovada a exposição a níveis de ruído superiores aos limites de tolerância legais no interregno controvertido; e (iii) se o segurado preenche os requisitos para a concessão da aposentadoria especial na Data da Entrada do Requerimento (DER).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A juntada de novos documentos em grau de recurso é admitida em consagração ao princípio da busca da verdade real norteador do Direito Previdenciário, desde que assegurado o exercício do contraditório.

4. A comprovação da atividade especial por exposição ao agente ruído demanda a demonstração de níveis superiores aos limites de tolerância vigentes à época da prestação do serviço (80 dB(A) até 05/03/1997; 90 dB(A) de 06/03/1997 a 18/11/2003; e 85 dB(A) a partir de 19/11/2003), exigindo-se a utilização de metodologias adequadas (NHO-01 ou NR-15) para os períodos posteriores a 19/11/2003.

5. Comprovada, por meio de PPP e laudo técnico idôneos, a submissão habitual e permanente a ruído em patamares insalubres, o período correspondente deve ser averbado como especial.

6. O somatório do tempo especial reconhecido judicialmente com o lapso incontroverso averbado na via administrativa confere ao segurado tempo superior a vinte e cinco anos de labor nocivo na Data da Entrada do Requerimento (DER), preenchendo os requisitos do artigo 57 da Lei no 8.213/1991 para a conversão de seu benefício em Aposentadoria Especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação da parte autora provida para reconhecer a especialidade do período de 03/12/1998 a 12/11/2019 e condenar o INSS a averbar este tempo e a converter o atual benefício da parte autora em Aposentadoria Especial, pagando as diferenças devidas desde a data do requerimento administrativo (DER em 17/03/2015), acrescidas de consectários legais..

Tese de julgamento: 1. É admissível a juntada de provas documentais em fase de apelação nas lides previdenciárias, prestigiando-se a busca da verdade real, desde que garantido o contraditório. 2. O preenchimento de mais de vinte e cinco anos de tempo de serviço especial até a DER assegura a conversão da aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial.

Legislação relevante citada: Artigo 57, e § 8o, da Lei no 8.213/1991. Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal, Tema 709; Superior Tribunal de Justiça, Súmula 111.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000053-34.2021.4.03.6144

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: MANOEL BARBOSA NOGUEIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: SILVANA SILVA BEKOUF - SP288433-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pela parte autora contra sentença (Id. 280004471) que, em ação objetivando a revisão de benefício de aposentadoria por tempo de contribuição mediante o reconhecimento de labor em condições especiais (no período de 06/11/1984 a 12/11/2019, com exposição a ruído), julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em relação ao período de 06/11/1984 a 02/12/1998, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por falta de interesse de agir (período já reconhecido administrativamente), e julgou improcedente o pedido quanto ao interregno remanescente, sob o fundamento de ausência de apresentação de laudo técnico pericial adequado para a comprovação da alegada exposição ao agente nocivo.

Em suas razões recursais (Id. 280004475), a parte apelante requer a reforma da sentença, pugnando pela admissibilidade da juntada de documentos novos nesta fase recursal (Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP e laudo técnico da empresa empregadora) e sustentando que referidos documentos comprovam a efetiva exposição ao ruído em níveis superiores aos limites legais de tolerância, de forma habitual e permanente. Por conseguinte, pleiteia o reconhecimento de todo o período pugnado e a consequente conversão de seu benefício em aposentadoria especial ou, subsidiariamente, a revisão da renda mensal inicial mediante a conversão do tempo especial em comum.

Sem contrarrazões do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, os autos subiram a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto pela parte autora.

Da Admissibilidade de Documentos Novos na Apelação

O apelante requer a juntada de documentos novos nesta fase recursal, especificamente o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) e o laudo técnico da empresa Mercúrio Trefilação de Aço Ltda (Id. 280004476 a Id. 280004532), para comprovar a exposição ao agente nocivo ruído.

A juntada de novos documentos em grau de recurso é admissível no presente feito porque o Direito Previdenciário orienta-se pelo princípio da busca da verdade real, o que flexibiliza o rigor formal na produção de provas, desde que assegurado o contraditório. Neste caso, o INSS teve a oportunidade de se manifestar sobre os documentos, uma vez que foi devidamente intimado da apelação apresentada pela parte autora.

Assim, admito a prova documental carreada aos autos.

Análise do Mérito Recursal

A controvérsia cinge-se ao reconhecimento da especialidade do período de 03/12/1998 a 12/11/2019, laborado na empresa Mercúrio Trefilação de Aço Ltda, em decorrência de exposição a ruído.

O reconhecimento do tempo de serviço prestado em condições especiais submete-se ao princípio tempus regit actum, ou seja, a legislação vigente à época da prestação do serviço rege a caracterização da atividade nociva. Para a comprovação da exposição ao agente físico ruído, a jurisprudência consolidou os seguintes limites de tolerância: 80 dB(A) até 05/03/1997; 90 dB(A) de 06/03/1997 a 18/11/2003; e 85 dB(A) a partir de 19/11/2003. Além disso, para ruído contínuo ou intermitente após 19/11/2003, é obrigatória a utilização de metodologias NHO-01 (FUNDACENTRO) ou NR-15.

Da análise dos autos, constata-se que o PPP e o laudo técnico anexados pelo apelante (Id. 280004476 a 280004532) demonstram que, no interregno de 03/12/1998 a 12/11/2019, o segurado esteve exposto a níveis de ruído que variaram de 91 dB (A) e 87,28 dB(A) No período de 03/12/1998 a 18/11/2003, as medições indicam níveis superiores ao limite vigente de 90 dB(A). Da mesma forma, a partir de 19/11/2003 até o término do vínculo, os níveis superaram o limite de 85 dB(A). Os documentos indicam a técnica de medição adequada e confirmam que a exposição ocorria de forma habitual e permanente, não ocasional nem intermitente, sendo inerente às funções exercidas.

Desse modo, a prova documental supre a exigência legal e atesta a submissão do trabalhador a condições prejudiciais à saúde. Reconheço a especialidade do período de 03/12/1998 a 12/11/2019.

Somando-se o tempo especial ora reconhecido àquele já averbado como incontroverso na via administrativa (06/11/1984 a 02/12/1998), verifica-se que a parte autora alcança o expressivo montante de 30 anos, 4 meses e 12 dias de tempo de serviço estritamente especial até a Data da Entrada do Requerimento (DER), em 17/03/2015.

Por conseguinte, o segurado preenche os requisitos do artigo 57 da Lei no 8.213/1991 (25 anos de atividade especial e carência), fazendo jus à conversão da atual Aposentadoria por Tempo de Contribuição em Aposentadoria Especial, com efeitos financeiros retroativos à DER.

Dos Consectários Legais e dos Descontos

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis, eventualmente recebidos, e as parcelas pagas a título de antecipação de tutela.

Das Custas

Embora o INSS seja isento do pagamento de custas processuais, deverá reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

Com a concessão da aposentadoria especial, impõe-se a observância do julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 709. O segurado aposentado especialmente que retornar à atividade nociva, ou nela permanecer, terá o pagamento de seu benefício suspenso (artigo 57, § 8o, da Lei no 8.213/1991), devendo afastar-se da referida atividade após a implantação efetiva do benefício ora concedido.

Dos Honorários Advocatícios

Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos da Súmula 111 do STJ.

Ante o exposto, dou provimento à apelação da parte autora para reconhecer a especialidade do período de 03/12/1998 a 12/11/2019 e condenar o INSS a averbar este tempo e a converter o atual benefício da parte autora em Aposentadoria Especial, pagando as diferenças devidas desde a data do requerimento administrativo (DER em 17/03/2015), acrescidas de consectários legais.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A RUÍDO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM FASE RECURSAL. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação da parte autora em face da sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito quanto a período já reconhecido administrativamente e julgou improcedente o pedido de quanto ao lapso remanescente por insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se é admissível a juntada de Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) e laudo técnico na fase recursal; (ii) se restou comprovada a exposição a níveis de ruído superiores aos limites de tolerância legais no interregno controvertido; e (iii) se o segurado preenche os requisitos para a concessão da aposentadoria especial na Data da Entrada do Requerimento (DER).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A juntada de novos documentos em grau de recurso é admitida em consagração ao princípio da busca da verdade real norteador do Direito Previdenciário, desde que assegurado o exercício do contraditório.

4. A comprovação da atividade especial por exposição ao agente ruído demanda a demonstração de níveis superiores aos limites de tolerância vigentes à época da prestação do serviço (80 dB(A) até 05/03/1997; 90 dB(A) de 06/03/1997 a 18/11/2003; e 85 dB(A) a partir de 19/11/2003), exigindo-se a utilização de metodologias adequadas (NHO-01 ou NR-15) para os períodos posteriores a 19/11/2003.

5. Comprovada, por meio de PPP e laudo técnico idôneos, a submissão habitual e permanente a ruído em patamares insalubres, o período correspondente deve ser averbado como especial.

6. O somatório do tempo especial reconhecido judicialmente com o lapso incontroverso averbado na via administrativa confere ao segurado tempo superior a vinte e cinco anos de labor nocivo na Data da Entrada do Requerimento (DER), preenchendo os requisitos do artigo 57 da Lei no 8.213/1991 para a conversão de seu benefício em Aposentadoria Especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação da parte autora provida para reconhecer a especialidade do período de 03/12/1998 a 12/11/2019 e condenar o INSS a averbar este tempo e a converter o atual benefício da parte autora em Aposentadoria Especial, pagando as diferenças devidas desde a data do requerimento administrativo (DER em 17/03/2015), acrescidas de consectários legais..

Tese de julgamento: 1. É admissível a juntada de provas documentais em fase de apelação nas lides previdenciárias, prestigiando-se a busca da verdade real, desde que garantido o contraditório. 2. O preenchimento de mais de vinte e cinco anos de tempo de serviço especial até a DER assegura a conversão da aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial.

Legislação relevante citada: Artigo 57, e § 8o, da Lei no 8.213/1991. Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal, Tema 709; Superior Tribunal de Justiça, Súmula 111.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação da parte autora para reconhecer a especialidade do período de 03/12/1998 a 12/11/2019 e condenar o INSS a averbar este tempo e a converter o atual benefício da parte autora em Aposentadoria Especial, pagando as diferenças devidas desde a data do requerimento administrativo (DER em 17/03/2015), acrescidas de consectários legais., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão